Tribunal: TJDFT
Processo: 0710046-45.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMAS DO STJ (TEMA 905) E DO STF (TEMA 810). OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA O REPRESENTATIVO DO STF (RE 870.947/SE – TEMA 810). AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com as orientações firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.495.146/MG (Tema 905), e pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE (Tema 810).
II – A ausência de trânsito em julgado da decisão proferida em sede de regime dos repetitivos não obsta a incidência do entendimento firmado no representativo da controvérsia. Precedentes dos Tribunais Superiores.
III – Agravos internos não providos.